Tribunal: TJDFT
Processo: 0733022-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DESPACHO Diante do pedido de habilitação da requerente PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, cumpre mencionar que após análise da escritura pública apresentada no ID 25523716, verifico divergências na enumeração de credores, processos e valores no texto do documento. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 25523711, referente aos direitos creditícios pertencentes ao credor RITA DORADA ALVES DA SILVA, intime-se a cessionária requerente PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias: I) original ou cópia autenticada da escritura pública de cessão de direitos creditórios RETIFICADA, na qual estejam ligados corretamente os processos aos credores titulares. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac